Tribunal: TJSP
Processo: 1016041-76.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016041-76.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016041-76.2020.8.26.0114 -Voto no 27634
2
Voto no 27634.
Apelação n° 1016041-76.2020.8.26.0114.
Comarca: Campinas.
Apelante: Allianz Seguros S/A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz.
Juiz prolator da sentença: Francisco Jose Blanco Magdalena.
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Oscilação na rede de distribuição de energia
elétrica. Danos aos bens segurados. Laudo unilateral. Fatos
controvertidos. Prejudicada a perícia. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de
causalidade. Responsabilidade civil não configurada.
Entendimento pacificado na Câmara. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos,
julgada improcedente pela respeitável sentença de fls. 152/156, cujo
relatório se adota, sob o fundamento de que o contraditório sobre a origem
dos danos foi inviabilizado por culpa da autora, em virtude do que ela foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a autora sustentando que a
sentença merece ser reformada; que deve ser aplicado o Código de Defesa
do Consumidor; que se sub-roga nas condições jurídicas do consumidor;
que a Resolução 414/2010 da ANEEL não se aplica ao presente caso; que
enquanto a Resolução da Aneel impõe ao consumidor uma série de
exigências, o inciso VIII, do art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor
prevê a inversão do ônus probatório diante de insuficiência técnica e
verossimilhança das alegações; que não se justifica a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016041-76.2020.8.26.0114 -Voto no 27634
3
realização de pedido administrativo; que a responsabilidade da ré é objetiva;
que o controle de qualidade do produto envolve fiscalização da variação de
tensão; que caberia à ré demonstrar que não houve qualquer dano ou
oscilação em sua rede de energia nos dias e locais reclamados; que antes
de indenizar seus segurados, realizou investigação técnica a fim de apurar a
origem e a extensão dos danos; que os trabalhos técnicos juntados a inicial
são claros ao concluir que houve surto de tensão na rede de transmissão;
que as provas produzidas nos autos demonstram a falha na prestação de
serviços; que os danos nos equipamentos segurados não foram resultado
direto das descargas atmosféricas, mas decorrentes das oscilações de
tensão originadas no fornecimento defeituoso de energia elétrica; que
fenômenos naturais não excluem a responsabilidade da ré; e que, em se
tratando de risco da atividade, não se admite falar em caso fortuito/força
maior. Requer a reforma da sentença para que a apelada seja condenada a
ressarcir a apelante nos exatos termos expostos na inicial (fls. 159/178).
Houve resposta (fls. 184/196).
É o relatório.
O apelo não merece acolhimento.
Inicialmente, não há que se falar em esgotamento da via
administrativa, visto que o fato de não ter havido pedido administrativo para
o ressarcimento dos valores pagos não torna a apelante carecedora da
ação, pois inexiste exigência legal de que o ajuizamento da ação seja
precedido de requerimento administrativo ou de recusa por parte da
apelada.
Nessa linha:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016041-76.2020.8.26.0114 -Voto no 27634
4
Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que
danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir.
Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC,
uma vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor. Serviço que é essencial e deve ser
prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de serviço
público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6o, CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais
devidamente comprovados. Indenização devida à seguradora em
ação
regressiva.
[...]
(TJSP,
Apelação
no
1034111-54.2014.8.26.0114, 32a Câmara de Direito Privado, Rel.
Ruy Coppola, j. 04/02/2016).
Narra a petição inicial que, em razão de sinistro
decorrente de distúrbio na rede elétrica do imóvel segurado pela apelante,
esta arcou com o pagamento de indenização securitária. Alegou que o
segurado encaminhou seus equipamentos para elaboração de relatórios
técnicos e que restou apurado que a descarga elétrica deu causa a queima
dos bens do segurado, disponibilizando a seguradora da devida indenização
e sub-rogando-se para o exercício do direito do regresso. Requer a
condenação da ré ao pagamento de R$11.270,00, com correção monetária
e juros.
O pedido foi julgado improcedente, e, em que pese o
inconformismo da apelante, a respeitável sentença não comporta
reparos, conforme posicionamento agora pacificado por esta Colenda
Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016041-76.2020.8.26.0114 -Voto no 27634
5
A responsabilidade da concessionária de serviços
públicos é objetiva, por força do disposto no artigo 37, §6o, da Constituição
da República (STJ, REsp 896568/CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Rel.
p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 19/05/2009).
Como leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: O Estado tem
o dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa
ou arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a
ninguém. Está vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja
violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa
(Programa de responsabilidade civil, 10a ed., São Paulo, Atlas, 2012, p.
258) (grifo não original).
Apesar disso, não existe prova produzida em contraditório
da origem dos danos alegados, ônus que competia à apelante.
Embora os laudos unilaterais que instruíram a petição
inicial confiram verossimilhança às alegações da apelante, não há qualquer
indício de que os salvados tenham sido preservados, prejudicando, assim, a
análise da origem dos danos em Juízo. Em se tratando de relatório
unilateral, é certo que ele não tem o condão de demonstrar o nexo de
causalidade entre a falha na rede elétrica e as avarias provocadas nos bens
do segurado.
Desse modo, ainda que fosse possível, em princípio,
transferir à ré o ônus da prova, ela não pode ser prejudicada pela
impossibilidade de se realizar a perícia nos equipamentos, pois essa seria a
prova que caberia a ela produzir em sua defesa.
Uma vez apresentada reclamação por consumidores, a
concessionária deve investigar o evento e analisar a sua causa. Não pode
ser presumido que qualquer dano de natureza elétrica seja automaticamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016041-76.2020.8.26.0114 -Voto no 27634
6
de responsabilidade da concessionária, já que diversas as suas possíveis
causas.
Aliás, no caso concreto, os documentos acostados pela
apelante apontam genericamente a origem do sinistro e registram danos
causados por sobre carga ou variação na rede elétrica (fls. 44/46), sem
maiores explicações.
Atribuir à ré o ônus da prova, nessas circunstâncias, em
que o objeto de estudo restou prejudicado por ação da autora, importaria
evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não se admite.
Nesse sentido:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-
ROGADA

DANOS
MATERIAIS

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS
SOFRIDOS PELOS SEGURADOS E A ALEGADA FALHA NO
FORNECIMENTO DO SERVIÇO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
QUE DEVE SER ALTERADA. Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 1074248-81.2018.8.26.0100; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 04/07/2019) (grifo não original).
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica.
Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurado
pelos prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de
descarga elétrica. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar
de inépcia da petição inicial afastada. Documentos que tratam da
análise do mérito do pedido inicial. Irrelevância da ausência de
pedido administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição.
Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF/88. Inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016041-76.2020.8.26.0114 -Voto no 27634
7
verossimilhança. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento
pacificado na Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009608-29.2018.8.26.0566; Rel. Walter
Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j. 22/07/2019) (grifo não
original).
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-
ROGADA

DANOS
MATERIAIS

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS
SOFRIDOS PELAS SEGURADAS E A ALEGADA FALHA NO
FORNECIMENTO DO SERVIÇO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
QUE DEVE SER ALTERADA. Recurso provido. (TJSP; Apelação
1078473-18.2016.8.26.0100; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 19/06/2018) (grifo não original).
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sobrecarga de energia
elétrica. Ação regressiva. Danos ao segurado. Comprovação do
pagamento ao segurado que é imprescindível para se requerer o
ressarcimento dos prejuízos. Laudo unilateral. Fatos controvertidos.
Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos
danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1085296-71.2017.8.26.0100; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 18/06/2018) (grifo não original).
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em aparelhos elétricos dos segurados. Responsabilidade da concessionária afastada porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016041-76.2020.8.26.0114 -Voto no 27634
8
demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não
comprovada.
Ação
improcedente.
Recurso
provido. (TJSP; Apelação 1033883-74.2017.8.26.0114; Rel. Pedro
Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j. 30/05/2018) (grifo não
original).
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
DESCARCA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA (RAIO)

DANOS CAUSADOS FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1.
Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em equipamentos do segurado. Responsabilidade
da Ré afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade.
Sobretensão
não
comprovada.
(TJSP,
Apelação
no
1033444-68.2014.8.26.0114,
Rel.
Marcondes
D'Angelo,
25a
Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2016) (grifo não original).
Frise-se que não cabe à autora alegar que a prova
pericial seria impossível. Isso porque a opção pelo conserto dos
equipamentos antes do julgamento de ação regressiva é da própria autora,
em virtude de contratação com seu segurado, deliberação esta que não
pode ser tomada em prejuízo de terceiro.
Nesse contexto, portanto, tendo em vista a falta de prova
do nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a anomalia na
tensão da rede de distribuição elétrica, era mesmo de rigor a improcedência
do pedido indenizatório.
E, uma vez ausente o nexo causal, sequer é o caso de se
debater a respeito de suas excludentes, o que teria sentido na hipótese em
que, cabalmente demonstrada a relação de causalidade, uma das partes
tentasse rompê-la, o que não é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016041-76.2020.8.26.0114 -Voto no 27634
9
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a
respeitável sentença recorrida deve ser mantida.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12%
sobre o valor da causa, levando-se em conta o trabalho adicional realizado
em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator